Tribunal: TJSP
Processo: 2164648-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que necessita de tratamento psiquiátrico decorrente de dependência química – Pedido inicial para que a ré custeie integralmente o tratamento e a internação, na clínica particular, não credenciada, na qual ele se encontra internado e realizando o tratamento - Decisão que indeferiu a antecipação de tutela – Insurgência do autor – Comprovação de que o autor buscou

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autor que necessita de tratamento psiquiátrico decorrente de dependência química – Pedido inicial para que a ré custeie integralmente o tratamento e a internação, na clínica particular, não credenciada, na qual ele se encontra internado e realizando o tratamento - Decisão que indeferiu a antecipação de tutela – Insurgência do autor – Comprovação de que o autor buscou atendimento junto a rede credenciada, porém sem sucesso - Obrigatoriedade de custeio integral pelo plano de saúde apenas quando inexistente, na rede credenciada, estabelecimento habilitado para o tratamento de que necessita o beneficiário - Custeio que deve ocorrer em clínica credenciada ou, se não houver, em clínica fora da rede credenciada, observando-se a coparticipação após o 30o dia de internação, se prevista no contrato - Recurso parcialmente provido